Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-10.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000199-10.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA REGINA CANDIDO TAVARES - CPF: 070.513.188-29 (APELADO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA DA AUTORA - DESCONTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO BANCO - 373, II, DO CPC -
DANO MORAL CONFIGURADO–
QUANTUM
MANTIDO – ASTREINTES -
MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL
– BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO
-SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Restou evidenciado o desconto indevido em conta corrente da autora, a configurar prática de ato ilícito e descumprimento de ordem judicial, visto já que o banco foi condenado a limitar os descontos em folha de pagamento.

A hipótese em questão não se trata de mero aborrecimento ou simples dissabor, mas sim de inegável abalo, caracterizador de dano moral. Isso porque houve reiteração da prática abusiva diante do descumprimento de decisão judicial, bem como desconto indevido no salário da autora que possui caráter alimentar.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, merecendo ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.

Os honorários fixados na sentença merecem ser retificados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, pois devem ser fixados sobre o percentual da condenação e não sobre o valor da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000199-10.2023.8.11.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: SANDRA REGINA CANDIDO TAVARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra sentença proferida pela MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais”,
ajuizada por
SANDRA REGINA CANDIDO TAVARES,
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC e consequentemente: a) confirmando a tutela de urgência concedida em parte no id. 108061278, para que o requerido proceda à restituição do valor retido de R$4.854,44, subtraído o valor da quantia com o desconto modulado, bem como os valores já estornados ao id. 110330172; b) Tendo em vista que a requerida já foi condenada na obrigação de modular as prestações devidas pela autora para que não ultrapassem em 30% da renda bruta da autora, relativas ao contrato n. 940921469, bem como considerando o reiterado descumprimento do comando judicial, majorou a multa diária para o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para o caso de descumprimento da presente decisão, com fulcro no art. 139, IV, do CPC/2015; c) condenou a requerida no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela autora, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (17/02/2023, id. 110330171) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.

Por fim, em razão da sucumbência mínima da autora, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §8o do CPC.

Inconformado, o banco apelante sustenta que o “
responsável pelo desconto é a fonte pagadora, que repassa os valores ao requerido. Como a fonte pagadora do exequente não figura no polo passivo daquela demanda não há como cessar os descontos em folha de pagamento. Ocorre que, no momento em que o banco tomou conhecimento do ocorrido, ou seja, de descontos realizados acima da margem, REALIZOU O ESTORNO DO VALOR, SEM QUALQUER PREJUIZO A PARTE AUTORA
” (sic).

Argumenta que “
É IMPOSSIVEL LIMITAR UM VALOR FIXO PARA PARCELA EM QUESTÃO, POIS, O SALARIO DA PARTE AUTORA É VARIAVEL, OU SEJA, A MARGEM DE CALCULO MENSALMENTE. Destaca-se que, em nenhum momento o banco foi condenado a apresentar um saldo fixo de parcelas, tendo em vista que o salário do autor é variável, ou seja, os pedido do auto não possuem embasamento, pois, a finalidade imposta na r. sentença já foi alcançada. Ademais, o banco está cumprindo a limitação imposta, ou seja, a finalidade da r. sentença está sendo alcançada
” (sic).

Assevera que “
o holerite/folha de pagamento é de responsabilidade do empregador, sendo assim não há como o Banco liberar um prospecto até o final dos contratos de um saldo futuro de um provento incerto, sendo que poderá ocorrer períodos em que o provento do autor será maior ou menor. Ora, em qualquer mês que o autor tenha redução de proventos ou suspensão do recebimento, ou qualquer variação por certo acarretaria descumprimento da ordem, ou seja, haveria a cobrança da parcela recalculada à média dos salários atuais, mas o montante exigido ultrapassaria o valor da limitação imposta, por ser este requerido induzido a erro, desconhecendo situações atípicas
” (sic).

Alega que “
deve ser reconhecido que mesmo não sendo possível ao Banco fazer A LIMITAÇÃO DE VALOR FIXO, MAS, MANTER APENAS A LIMITAÇÃO DA MARGEM ESTIPULADA, TENDO EM VISTA QUE O SALARIO DA PARTE AUTORA É VARIAVEL. ASSIM, A LIMITAÇÃO SOB A MARGEM DE 30% JÁ ESTÁ atingindo sua finalidade, qual seja, a de preservar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, limitando os descontos a 30% dos vencimentos líquidos do autor
” (sic).

Defende a necessidade de revogação da multa cominada, bem como a inexistência de dano moral indenizável e a desproporcionalidade do valor arbitrado.

A par desses argumentos requer o provimento do apelo para:
“a) Reformar a r. Sentença de mérito para, ao final afastar a condenação a título de danos morais, condenando a apelada ao pagamento integral das verbas de sucumbência, sendo os honorários advocatícios arbitrados com base no artigo 86, parágrafo único do CPC. b) AFASTAR A LIMITAÇÃO DE PARCELAS EM VALOR FIXO, TENDO EM VISTA QUE O SALARIO DA PARTE AUTORA É VARIAVEL, MANTENDO APENAS A DETERMINAÇÃO EM RELAÇÃO A LIMITAÇÃO EM 30%. Ainda, sob qualquer prisma, afastar possível condenação a título de danos morais. Caso assim não entenda, requer-se a minoração do valor. No mais, necessária a revogação da multa, tendo em vista que o banco cumpriu o determinado. Ainda, requer que seja fixado um teto para multa em questão”
(sic) (id. 231080215).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 231080223).

Preparo devidamente recolhido (id. 232004671)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SANDRA REGINA CANDIDO TAVARES
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
em desfavor do
BANCO DO BRASIL SA,
alegando, em síntese, que é servidora pública e contratou três empréstimos consignados que comprometiam mais de 67% de sua renda, motivo pelo qual ajuizou ação revisional de contrato bancário (n.1002308-02.2020.8.11.0004) que fora julgada procedente em 21/05/2021 para condenar a parte requerida na obrigação de modular as prestações devidas pela autora para que não ultrapassem em 30% (= R$1.246,46) de sua renda bruta de R$4.154,87, no que tange às operações de crédito n.893679903, n.940921469 e n.93937648.

Relata que durante um tempo os descontos foram limitados conforme a sentença, mas em dezembro de 2022 foi agendado um desconto no valor de R$22.246,82 referente ao contrato no 940921469, sendo o montante de R$4.854.44 debitado em sua conta, consistente na retenção integral do seu salário, e a conta bancária da parte autora passou a constar saldo negativo de R$17.229,39.

Assim, propôs a presente ação pugnando, inicialmente, pela concessão da tutela de urgência para que a instituição financeira devolvesse o valor retido de R$ 4.854,44, cancelar o agendamento de débito no valor de R$ R$ 17.229,39, bem como determinar o retorno a adequação do limite de 30% para descontos dos consignados sob pena de multa.

No mérito, postula pela confirmação da tutela de urgência e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Ao proferir sentença, o magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido
a restituir o valor retido de R$4.854,44, subtraído o valor da quantia com o desconto modulado, bem como os valores já estornados ao id. 110330172; majorou a multa diária para o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para o caso de descumprimento da presente decisão, com fulcro no art. 139, IV, do CPC/2015; condenou a requerida no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela autora, acrescido dos consectários legais.

Contra tal sentença, a instituição apelante insurge-se imputando à fonte pagadora a responsabilidade pelos descontos em folha de pagamento, que, por sua vez, repassa os valores ao banco; defende a necessidade de
afastar a limitação de parcelas em valor fixo, tendo em vista que o salário da parte autora é variável, mantendo apenas a determinação em relação a limitação em 30%; inexistência de dano moral por ausência dos pressupostos da responsabilidade civil; desproporcionalidade do quantum arbitrado a título de dano moral; necessidade de revogação da multa.

Pois bem. De proêmio, é imperioso destacar que, por ausência de irresignação da financeira interessada, tornou-se imutável o capítulo da r. sentença que determinou a restituição do valor retido.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso,
caberia a instituição financeira, ora requerida, comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu, pois não comprovou que o “
responsável pelo desconto é a fonte pagadora, que repassa os valores ao requerido”
(sic), conforme consignado pelo magistrado, de modo que, cabe ao banco cumprir a decisão judicial transitada em julgada que
condenou a parte requerida na obrigação de modular as prestações devidas pela autora para que não ultrapassem em 30% (= R$1.246,46) de sua renda bruta de R$4.154,87.

Por sua vez, a parte autora apresentou elementos probatórios suficientes acerca da ocorrência de falha na prestação de serviço bancário diante dos descontos que ultrapassam a modulação de 30% da renda bruta da autora, em desconformidade com a decisão judicial.

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão, foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada,
ipsis litteris:

“In casu
, ao analisar os documentos que compõe o caderno processual, vislumbra-se que foi proferida sentença favorável à autora determinando à requerida a modulação dos descontos no percentual limite de 30% referentes às operações de crédito n. 893679903, 940921469 e 939376487. Confira-se:

18. Todavia, denota-se que, ainda assim, a requerida efetuou descontos a título da operação de crédito “Pgto CDC Renovação
940921469
-BB” que ultrapassam a modulação de 30% da renda bruta da autora, em desconformidade com a determinação judicial:

· (+) Recebimento de proventos ESTADO DE MATO GROSSO – R$2.050,94 em 19/12/2022;

· (+) Recebimento de proventos ESTADO DE MATO GROSSO – R$5.918,73 em 23/12/2022;

· (-) Pgto CDC Renovação
940921469
-BB – R$4.854,44 em 26/12/2022;

· (+) Recebimento de proventos ESTADO DE MATO GROSSO – R$70,00 em 29/12/2022;

· (-) Pgto CDC Renovação
940921469
-BB – R$70,00 em 29/12/2022;

· (-) Pgto CDC Renovação
940921469
-BB – R$872,00 em 02/01/2023.

19. Desse modo, a referida quantia deve ser restituída a parte autora, na forma da pretensão inicial”.

Logo, restou evidenciado o desconto indevido em conta corrente da autora, a configurar prática de ato ilícito e descumprimento de ordem judicial, visto já que o banco foi condenado a limitar os descontos em folha de pagamento e conta corrente ao montante de 30%
(R$1.246,46) de sua renda bruta de R$4.154,87.

A hipótese em questão não se trata de mero aborrecimento ou simples dissabor, mas sim de inegável abalo, caracterizador de dano moral.

Isso porque houve reiteração da prática abusiva diante do descumprimento de decisão judicial, bem como de desconto indevido no salário da autora que possui caráter alimentar.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício em casos análogos:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – SEGURO NÃO CONTRATADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a parte apelante apresentado os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. O banco é parte legítima para responder à demanda e tem responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor em razão dos descontos indevidos em conta corrente. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
Restando demonstrado que houve desconto indevido e não logrando a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação do seguro, deve ser mantida a sentença quanto a declaração de inexistência do débito e a determinação de restituição dos valores
. Entretanto, a repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples”.
(TJ-MT - AC: 10526223520208110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – EM DUPLICIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DANO MATERIAL VERIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O desconto indevido de valores em conta corrente gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral”.
(TJ-MT 10276421020218110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/06/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA DE DÉBITO INEXISTENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - REVELIA DECRETADA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo, torna-se indevido o débito efetivado no benefício previdenciário, condição que afasta a validade do contrato, bem como enseja a restituição em dobro de valores descontados indevidamente.
Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva”.
(TJ-MT 10004483820208110077 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Ademais, colaciono jurisprudência dos tribunais pátrios:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. COISA JULGADA. Não ocorrência. Fato novo. DANO MORAL. Ocorrência. Dívida inexistente. Desconto indevido.
Descumprimento de ordem judicial. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Redução. Cabimento
. Fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida”.
(TJ-SP - AC: 10000125420198260576 SP 1000012-54.2019.8.26.0576, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/10/2019, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2019)

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DANO MORAL. ASTREINTES.
Evidenciado o descumprimento de anterior decisão judicial, com o prosseguimento dos descontos em fatura de cartão de crédito da parte autora, resta configurado o dano moral.
Presença, in casu, de nexo causal entre a conduta da parte demandada e o prejuízo sofrido pela parte autora. Dever de indenizar reconhecido. O valor da indenização deve ser adequado ao caso e atender aos objetivos da compensação do dano e o caráter pedagógico, levando em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica das partes. Astreinte fixada em valor excessivo. Possibilidade de redução. Apelação parcialmente provida. (Apelação Cível No 70074687047, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 26/10/2017)”.
(TJ-RS - AC: 70074687047 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 26/10/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/11/2017)

Com relação ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a real configuração de dano moral.

Ademais, não deve ser retificada a limitação de parcelas em valor fixo uma vez que a modulação fora determinada em sentença transitada em julgado, porquanto o tema está coberto pela imutabilidade da coisa julgada e seu efeito preclusivo (art. 5o, XXXVI da CF).

No que tange as astreintes cominadas pelo Magistrado de piso, sabe-se que a imposição de multa cominatória tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona o banco recorrente e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Com efeito, o valor da astreinte pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o quantum arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”

In casu
, o juízo de primeiro grau majorou a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais) diante do descumprimento reiterado de decisão judicial, que possui amparo no art. 139, IV do CPC, e decorre do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, razão pela qual deve ser mantida.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA REALIZADA PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.

Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, é de ser afastada a multa prevista no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1020462-71.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 03/09/2023)

Por fim, como não houve insurgência das partes quanto aos honorários advocatícios, deve haver a sua retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, a magistrada arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Logo, infere-se do referido dispositivo legal, que o primeiro critério a incidir o percentual dos honorários advocatícios é sobre o valor da condenação, até mesmo porque, houve a condenação do requerido na indenização por danos morais.

Nesse aspecto, o requerido deve ser condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte autora, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e
, de ofício, fixo os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já majorados em grau recursal. É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024